Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704320-48.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS ARISTOTELES MONTEIRO DELGADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA. ÔNUS DA DEFESA. 1. A confissão espontânea do acusado na fase policial, aliada a outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime. 2. A ausência de laudo de avaliação do objeto subtraído obsta a incidência do benefício do furto privilegiado, sendo ônus da Defesa, nos termos do artigo 156 do CPP, pleitear a produção da prova. Precedentes. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 155, 156 e 158, todos do Código de Processo Penal, pugnando pelo reconhecimento do furto privilegiado, com a consequente redução da pena, na forma prevista no § 2o do artigo 155 do Código Penal. Defende ser tecnicamente primário e que a ausência de laudo de avaliação econômica não seria o bastante para obstar o reconhecimento do mencionado privilégio, considerando o pequeno valor do objeto subtraído. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155, 156 e 158, todos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CALCULADO. 1. Nos termos da Súmula 511/STJ, "É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva." 2. "A ausência de laudo de avaliação da res furtiva impede a incidência do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP, não sendo possível admitir, por mera presunção, que se trata de bem de pequeno valor." (REsp 1.715.100/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/05/2018). 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1823639/MA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO –, DJe 16/11/2021) (GRIFOU-SE). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025